Tribunal: TJMT
Processo: 1014099-04.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014099-04.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RIAN VITOR DA SILVA - CPF: 061.486.321-01 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE
E
NTORPECENTES

–

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO APELANTE PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– DESCABIMENTO
–
ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO
NON

BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA
–

INOCORRÊNCIA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTANEA E SUA
COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRECISOS TERMOS.

Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de consumo, quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não
deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

Não há que se falar em ofensa ao princípio do
non bis in idem
, quando se trata de réu
multirein
c
i
d
ente
e o juiz sentenciante
na dosimetria da
pena
aplic
ou
uma das reincidências, como vetor negativo para valorar a pena-base e a
outra
condenação, na segunda fase, na condição de reincidência.

Se em nenhuma das fases procedimentais, o apelante admitiu a autoria do delito, não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e, consequentemente
,
impossibilita sua compensação com a reincidência, na forma pretendida pela Defesa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
RIAN VITOR DA SILVA
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
1a Vara Criminal da Comarca de

Tangará da Serra/
MT
, que
o
condenou
à pena de
06 ano
s
e 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias
/
multa, em regime fechado
, pela prática do delito previsto no artig
o
33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
pela desclassificação do delito de tráfico imputado ao Apelante, para o delito de uso previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

Alternativamente,
em caso de condenação, requereu
que
seja reconhecida a aplicação d
o

“
bis in idem
”
na sentença em relação
à
utilização do mesmo processo unificado n
o
2000023-89.2022.8.11.0055 em mais de uma fase da dosimetria penal (circunstância judicial e reincidência), de modo
que seja readequada a pena e retirada a fração de 1/6 adicionada erroneamente
.

Requereu, ainda, que seja reconhecida a
confissão do acusado
e efetuada
a compensação com a reincidência
.

Por fim, requereu, em caso de cassação da sentença, a
restitui
ção d
a motocicleta ao seu proprietário legítimo,
Sr. José Fortunato da Silva

(id.
207089691
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
207089693
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

21313880
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 15 de setembro de 2023, por volta das 15h, na residência localizada no Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
o denunciado Rian Vitor da Silva, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardou, trazia consigo, expunha à venda e vendeu drogas, consistentes em 3 (três) porções de maconha (105,7 g), conforme termo de apreensão (p. 19) e laudo de constatação (p. 43)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, investigadores receberam informações acerca da prática de tráfico de drogas pelo denunciado Rian Vitor em sua residência, localizada no Jardim Bela Vista, nesta cidade, e dessa maneira fizeram o monitoramento do local, confirmando os indícios da mercancia ilícita.

Diante dessas fundadas razões e evidências do crime de tráfico de droga naquela residência, foi expedido mandado de busca no local.

Ato contínuo, no dia e hora do fato, os policiais deram cumprimento à ordem judicial, momento em que adentraram no imóvel e abordaram o denunciado em seu interior, sendo localizadas e
apreendidas duas porções de maconha, um tubo spray
anti-respingo
e R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro
, que estavam em um cômodo da casa.

Em seguida, os investigadores localizaram uma motocicleta utilizada pelo denunciado para a entrega de entorpecentes e,
no interior do “baú” da moto, foi localizada mais uma porção de maconha, três toucas balaclavas brancas e R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) em dinheiro
, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína, proibidas no Brasil...”. (
Sic -
Id. 207086616).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
o Apelante
à

pena de
06 ano
s
e 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias
/
multa,
em regime fechado
,
pela prática do delito previsto no artigo 33, “
caput”
, da Lei n
o
11.343/2006.

Verifica-se que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelos laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substância análoga à
Cannabis Sativa Li
n
neu
, vulgo

“
maconha”.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos, que o Apelante

Rian Vitor
d
a Silva,
na fase policial, negou a prática do comercio ilícito no local, bem como, que
tivesse
transportando
droga
s no baú da motocicleta. Vejamos:

“
...

que na data de hoje, por volta de 14:30 horas estava em sua residência, rua C, casa 343-N, bairro Bela Vista, quando policias civis adentraram em cumprimento de mandado de busca e apreensão;
Consta que os policias perguntaram a si, se no local haviam drogas e respondeu que tinha maconha para uso próprio, pois alega ser usuário de drogas ilícitas
;
QUE indicou para os policias que a maconha estava na geladeira, sendo no caso
duas porções quadradas pequenas e uma parte esfarelada em pote de plástico
;

Alega que não havia drogas dentro do baú da motocicleta apreendida, conforme BO apurado
; Quanto ao dinheiro apreendido, cita que havia sacado para pagar contas e que é dinheiro proveniente de seu trabalho que presta na Marfrig; QUE a moto apreendida, cita ser de sua genitora e que o proprietário em documentação é seu tio Jos
é
e o que interrogado consta que pega emprestada a moto para trabalhar as 16 horas no frigorífico;
QUE o tubo de
anti-respingo
de solda, cita que usou em festas como entorpecente, para seu uso
; Questionado quanto as balaclavas brancas encontradas no baú da moto, cita ser de uso de trabalho na Marfrig e que deixa na moto para facilitar quando vai para o trabalho;...”. (Fase Policial – Acusado id. 207086589).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem

e foram unânime
s
em afirmar, que
ao darem cumprimento
a
o mandado de busca domiciliar
encontraram
na residência do Apelante

substância entorpecente.

Ressalte-se, por ser importante, que a busca na residência do
apelante foi
procedida
justamente por haver indícios de que ele estava prestes a receber certa quantidade de entorpecentes, conforme ressai da decisão proferida nos Autos de Prisão em Flagrante no 1013524-93.2023.8.11.0055, id
. 129209181
:
“
porquanto através das informações levantadas pela equipe de investigação, haviam indícios que o Apelante juntamente com outros implicados estariam responsáveis por receber entorpecentes da facção criminosa denominada Comando Vermelho e realizar a redistribuição aos demais traficantes, bem como, comercializar a droga para o usuário final
”
(Sic.)
, tudo comprovando o comércio ilícito no local.

A
testemunha
Luiz Paulo
Mietschikowski
Foletto
,

na fase extrajudicial
,
relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante. V
ejamos:

“...
QUE ratifica narrativa do BO 2023.262607; QUE a equipe de investigadores NILSON, CRISPIM, MARLON e LUIZ PAULO deram cumprimento a ordem judicial de busca domiciliar conforme processo no 1012581-76.2023.8.11.0055 contra o alvo RIAN VITOR DA SILVA, vulgo "
Neguinho Loló
"; QUE ao entrar no local da busca foi encontrado RIAN que apontou onde haviam
duas porções de substância análoga a maconha
, sendo uma delas em forma de barra e outra esfarelada;
QUE dentro da residência ainda foi encontrado o valor de R$ 800,00 oitocentos reais em dinheiro (08 notas de R$ 100,00);
QUE aos fundos da residência foi encontrado uma moto
Biz
placa QCX 2943 e no interior do baú da Biz havia
uma porção embalada de maconha
envolta em plástico cinza, pesando aproximadamente 70 gramas e mais R$ 468,00
. que questionado quanto tinha de dinheiro no baú da moto RIAN responde que R$ 350,00 destoando do valor encontrado; QUE no baú da
Biz
ainda foram
encontrados

03 tocas balaclavas cor brancas.

F
oi encontrado ainda no interior da residência de Rian um tubo de
anti
respingo
de solda, conhecidamente utilizado como loló
...”.
(Fase Extrajudicial – Testemunha
Luiz Paulo
Mietschikowski
Foletto -

id. 207086584).

Em juízo,
Luiz Paulo

declarou o que segue:

“...Certo,
eu participei do início da investigação, a gente já tinha recebido algumas denúncias de tráfico do vulgo “Neguinho do Loló”, do Adriano, vulgo “Índio” e de outro alvo
. Foi feita verificação, questionado alguns vizinhos, que confirmaram a movimentação, mas no mês anterior à busca, eu entrei de férias, os colegas que continuaram com a investigação.
Eu participei da busca específica na casa do RIAN, na data lá, a gente encontrou dentro da casa dele algumas porções de maconha e dinheiro, e
aos fundos da residência dele tinha uma
Biz
que no baú dela tinha uma porção, aproximadamente 70 gramas de maconha e tinha dinheiro também, eu lembro que questionei pra ele quanto tinha de dinheiro lá, ele falou que tinha, se não me engano, 350, e tinha mais do que isso, provando que nem ele sabia o dinheiro que tinha lá, que não era um dinheiro lícito, que muito provavelmente era do tráfico.
Eles vão vendendo, entregando e não contabilizam esse dinheiro, normalmente acontece isso, quando a pessoa não sabe dizer o quanto valor que tem, depois da prisão dele e da apreensão no celular, foi solicitado autorização judicial para ter acesso aos dados no celular, que foi concedido,
no celular foi verificado que ele faz parte de uma organização criminosa, que é o Comando Vermelho, lá tem a conversa com uma das lideranças, que é a
Katleia
, tem a conversa com a esposa dele, que

participa do tráfico, tem a conversa dele com a
Kauane
, que tem passagem por tráfico, e lá dentro também está até dizendo quem é o disciplina de Tangará da Serra, que é o Bob
.
Lá fica clara a participação dele, inclusive
o pagamento de camisa, que é como eles chamam
, que é pagamento mensal para ser membro do Comando Vermelho, então
tá
tudo lá dentro desse relatório do celular
. Se tiveram oportunidade, se não tiveram ainda, peço que leiam esse relatório, porque lá é um dos celulares que mais está clara essa situação do Comando Vermelho, do Comando da
Katleia
,
que é Carolina de Gomes Brito,
que
tá
com mandado de prisão em aberto por tráfico, que
é a líder dele
, tem conversa dele, tem conversa dele com a
Katleia
e com a esposa, como eu falei, inclusive a esposa dele auxilia no tráfico.
(
...
)
(
Fase Judicial - T
estemunha Luiz Paulo
Mietschikowski
Foletto - ID 134430634)”
.

Como se vê, a testemunha
Luiz Paulo
esclareceu que haviam recebido algumas denúncias de tráfico de entorpecentes, nas quais indicavam o vulgo “
Neguinho do Loló
”, codinome utilizado pelo Apelante e
,
ao procederem a busca na sua residência
,
encontraram, de fato, certa quantidade de entorpecentes.

Luiz Paulo
acrescentou, ainda, que ao procederem a quebra de sigilo telefônico do Apelante também
foi possível
constatar que ele fazia parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive, havia efetuado o pagamento da “camisa”.

Com efeito, a expressão “
camisa
”, é utilizada pelos membros
integrante
s
da organização criminosa
para indicar os participantes
que possu
em
matrícula e se vale
m
da facção para a prática de outros crimes como o tráfico, roubos, furtos, bem como pelo
“
status
”,
proporcionado no mundo do crime. O "camisa ou companheiro" não possui função específica nos
quadros da organização, podendo auxiliar outros membros como o "disciplina" no recolhimento dos valores, aplicação de "salves", etc. Como membro da organização criminosa é obrigado a pagar o valor mensal de 100,00 reais

se solto e R$ 20,00 reais se preso.

Por seu turno,
o
Investigador
d
a Polícia Civil
Weverton Crispim
d
e Oliveira
,
na fase extrajudicial,
prestou declarações semelhantes às prestadas pela testemunha
Paulo
, na fase policial
.
Vejamos:

“...
QUE ratifica narrativa do BO 2023.262607; QUE a equipe de investigadores NILSON, CRISPIM, MARLON e LUIZ PAULO deram cumprimento a ordem judicial de busca domiciliar conforme processo no 1012581-76.2023.8.11.0055 contra o alvo RIAN VITOR DA SILVA, vulgo "Neguinho Loló
";
QUE ao entrar no local da busca foi encontrado RIAN que apontou onde haviam
duas porções de substância análoga a maconha
, sendo uma delas em forma de barra e outra esfarelada; QUE dentro da residência ainda foi encontrado o valor de R$ 800,00 oitocentos reais em dinheiro (08 notas de R$ 100,00);QUE aos fundos da residência foi encontrado uma moto Biz placa QCX 2943 e
no interior do baú da Biz havia uma porção embalada de maconha envolta em plástico cinza, pesando aproximadamente 70 gramas
e mais R$ 468,00.
Q
ue questionado quanto tinha de dinheiro no baú da moto RIAN responde que R$ 350,00 destoando do valor encontrado; QUE no baú da Biz ainda foram
encontrados
03 tocas balaclavas cor brancas. foi encontrado ainda no interior da residência de Rian um tubo de
anti
respingo
de solda, conhecidamente utilizado como loló
....”. (Fase Policial – Testemunha
Weverton Crispim de Oliveira – id. 207086585).

Em juízo, a
testemunha
Weverton Crispim de Oliveira
reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

“
...

Na verdade, a gente não participou da prisão dele, apenas
d
o cumprimento do mandado de busca e apreensão
.
A gente diligenciou até a residência dele e, no local, constatamos ali droga e dinheiro
. Eu não participei da investigação, eu sei que ele é envolvido no meio criminoso, já investiguei ele em

outros tempos pretéritos e, dessa vez, eu apenas ajudei a cumprir o mandato de busca e apreensão em sua residência.
O dinheiro e a droga foram localizados pelo investigador Luiz Foletto e a droga estava dentro de uma Biz,
o dinheiro não me recorda onde estava.
(...)
Doutor, a quantidade, ao certo, não me recorda.
Eu sei que não era pouca droga, não, não era uma porçãozinha, não
.
(...)
Era maconha
.
(...)
Isso, exato
(
a
participação
d
a testemunha
aqui está restrita ao cumprimento da ordem judicial
(
...
).”.
(Declarações da testemunha Weverton
Crespim
de Oliveira - ID 134430634). Vide sentença de id. 207089653.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à pretensão da defesa do Apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico.

É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim sendo, diante do contexto probatório
, da
denúncia anônima no sentido de que o Apelante estava para receber e, em seguida iria distribuir a droga para venda, o encontro da substância entorpecente na residência e escondida no baú da motocicleta Biz, a forma em que se encontrava
(
em barra e outra parte esfarelada
)
, a quantia em dinheiro em poder do Apelante,
d
o qual nem sabia o valor exato,
tudo enceta
par
a prática da mercancia de drogas ilícitas, de modo
que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do Apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do
apelante
, impondo-se preservar a
sua
condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Quanto à alegação de q
ue o
Juízo de primeiro grau incidiu em
bis in idem
ao utilizar o mesmo processo
unificado n
o

2000023-89.2022.8.11.0055
em mais de uma fase da dosimetria penal (circunstância judicial e reincidência),
ensejando a
readequa
ção da
pena
, temos que também não procede.

Da detida análise dos autos,
observa-se que o Juiz
a
quo
,
consignou
, quanto ao ponto questionado
:

“...
o réu exibe
maus antecedentes

criminais
, consubstanciado no Processo Executivo de Pena 2000023-89.2022.8.11.0055 em trâmite neste Juízo, no
qual registra 02 (duas) condenações criminais, de modo que uma delas será valorada nesta primeira fase (Ação Penal n. 1007724-55.2021.8.11.0055, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),
enquanto que
a outra será considerada na segunda fase de dosimetria de pena
;

(...)

Dessa forma, verificando-se a existência de 01 (uma) de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, incide a circunstância agravante da reincidência, conforme consta do Processo Executivo de Pena 2000023-89.2022.8.11.0055 em trâmite neste Juízo, no qual o acusado registra 02 (duas) condenações criminais, sendo uma delas considerada nesta segunda fase de dosimetria (Ação Penal n. 1009040-06.2021.8.11.0055, pela prática do delito de tráfico de drogas), conforme acima exposto, razão pela qual aumento em 1/6 (um sexto) a PENA INTERMEDIÁRIA, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
(...)
”
.
(sentença – id. 207089653, pg. 77).

Portanto,
constata-se
que o Apelante
foi condenado duas vezes, penas que constam do processo
executivo de pena e na dosimetria da pena, o juízo
sentenciante

exasperou a pena/base, valorando negativamente os antecedentes do agente, uma vez que verificou que
ele
era
multireincidente
, aplicando
uma
das reincidências
(
Ação Penal n
o
1007724-55.2021.8.11.0055
)
, como vetor negativo para valorar a pena-base e a
segunda
condenação
(
Ação Penal n
o
1009040-06.2021.8.11.0055
),
na segunda fase
, na condição de reincidência
.

Diante do exposto,
entendo que o Julgador inicial agiu com acerto quanto à fixação da pena-base
, utilizando a fração de 1/6
, uma vez que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal

Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe
que
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Aliás, em recente julgamento
perante a Segunda Câmara Criminal
, decidi
mos por unanimidade,

neste mesmo sentido
, bem como,
há
muito tempo o nosso Tribunal assim já vem se posicionando, como se vê
das jurisprudências
abaixo
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - NÃO OCORRÊNCIA. ABORDAGEM REALIZADA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, COM INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E VESTIMENTAS DO SUSPEITO, CONFIRMADAS PELA APREENSÃO DE COCAÍNA EM SUA POSSE – NO MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO, PRINCIPALMENTE, DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
(...)

3.
Não há que se falar em readequação da pena, tendo em vista que o juiz a quo ao efetuar a dosimetria da pena, fundamentou corretamente, utilizando um dos maus antecedentes para majorar a pena-base e os demais para agravar a pena na segunda-fase, utilizando-os como reincidência
.

(N.U 1005184-05.2023.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024).

“
REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA –
ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA
– REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

(...)
A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na
multireincidência
do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.

(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Paulo
d
a Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022).

Quanto à alegação de que deve ser reconhecida a minorante da confissão espontânea e, em seguida compensada com a reincidência por ocasião da dosimetria da pena
,
r
essai da oitiva do acusado, na fase policial, bem como, em juízo, que em momento algum ele confessou
a
prática delitiva
. A
o contrário,
aduzi
u
que o entorpecente encontrado em seu poder seria destinado ao seu próprio uso
,
portanto,
não
faz jus
à
circunstância atenuante prevista no art. 65,
III, “d, do Código Penal
.

Por todo o exposto, mantenho a pena imposta ao acusado na r. Sentença, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
de modo que
sendo

mantida a
sentença,
em sua integralidade,
não há que se falar em restituição do veículo
, na forma pretendida pela Defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024